Tribunal: TJES
Processo: 5006880-91.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006880-91.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECIR RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006880-91.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALDECIR RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL COM GEOLOCALIZAÇÃO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado da parte autora objetivando a reforma da sentença, suscitando a revisão da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar a inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1.
Não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da parte autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos. 2. Reforma para determinar a inexistência da relação contratual, a condenação da requerida em danos morais e materiais e a compensação de valores”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 6º, inciso VI e
art. 42.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por VALDECIR RODRIGUES DA SILVA, em face do CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, todos devidamente qualificados, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Para tanto, alega que o desconto de valores relativos ao empréstimo consignado não foi autorizado, afirmando que jamais contratou tal produto.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 11103271) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão ID nº 44177630.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 110103272), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de fraude no empréstimo consignado. Aduz cerceamento de defesa. Alega o dever de restituição em dobro e aplicação de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (id. 11103275). Aduz incompetência dos juizados, por necessidade de perícia técnica.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, consoante arts. 98 e 99 do CPC e art 55 da Lei 9.099/95.

Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, uma vez que não há necessidade de perícia técnica, o contrato acostado aos autos é digital, sendo suficiente para o deslinde processual.

Afasto o cerceamento de defesa, já que a parte autora não trouxe os meios pelos quais tal situação teria ocorrido, pelo que darei prosseguimento ao julgamento do mérito.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em sua conta, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer na instituição bancária requerida. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução do montante descontado indevidamente, desbloqueio da conta e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contratos válidos e assinados que justifiquem os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que não ocorreu.

Inicialmente, entendo que não é caso de incompetência dos Juizados Especiais. Trata-se daqueles casos de empréstimo digital, em que as partes discutem sua regularidade ou não. Pela leitura dos autos, vejo que há comprovação suficiente para o deslinde processual. Dito isto, passo à análise da validade ou não do contrato.

No caso, a parte autora afirma que não contratou o empréstimo consignado impugnado. A parte recorrente acostou contrato digital aos autos. Conforme pesquisa feita por este Relator a geolocalização do suposto contrato digital direciona para um endereço inexistente -
-23.46859490017437,-46.716015668 879855
(ids. 10553003, 10553004, 10553005), além de um telefone com prefixo DDD (11), resultando em inexistência da relação jurídica, já que a recorrente não conseguiu comprovar a relação. Sequer possui autenticação.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação restou evidenciado, como ao contrário do que faz crer o requerido.

Assim, diferente do alegado pelo recorrente, o contrato digital, neste caso, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora/recorrida, assim como que estava ciente de todos os seus termos. Observo que sobre o ponto, constata-se que a parte ré, apesar de argumentar o contrário em sua peça defensiva, junta instrumento com indícios de fraude.

Nesse contexto, oportuno salientar que eventual fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da instituição ré, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escalada deve suportar os danos daí provenientes.

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, assinatura no atendimento presencial e/ou outras, todavia, assim não o fez.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do cartão, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

Quanto à forma da repetição de indébito, entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora,
na forma dobrada,
e explico. O Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “
a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor
” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado.

No julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial 676.608/rs, a Corte especial daquele sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. é o que se verifica da ementa do julgado: Embargos de divergência em agravo em recurso especial. Civil. Processual Civil. Telefonia fixa. Cobrança indevida. Ação de repetição de indébito de tarifas. 1) Restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do cdc). Desinfluência da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida. Dobra cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2) Aplicação do prazo prescricional decenal do código civil (art. 205 do código civil). Aplicação analógica da súmula nº 412/stj. 3) Modulação parcial dos efeitos da decisão. Conhecimento e provimento integral do recurso. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de fevereiro de 2023 (vide id.: 11593066), considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva. Logo,
a repetição do indébito deve ser em dobro
.

Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Neste sentido, entendo que a sentença deve ser reformada parcialmente, para que seja anulado o contrato de empréstimo e sejam restituídos os valores a titulo de danos materiais e a condenação da requerida em danos morais, autorizada a compensação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada, para:

DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e
ANULAR
o contrato de empréstimo consignado.

CONDENAR
a requerida a devolução dos valores descontados
EM DOBRO
, a título de danos materiais (Súmula 54 do STJ).

CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$4.000 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Deixo de condenar em custas judiciais e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)